Tribunal: TJBA
Processo: 8020992-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020992-27.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GLEIDSON SILVA BRITO Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. REGULARIDADE. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, no qual a parte autora alega abusividade dos encargos financeiros, especialmente juros remuneratórios, capitalização, encargos moratórios e tarifa de cadastro, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros; (iii) determinar se os encargos moratórios previstos estão em conformidade com a legislação; (iv) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e a observância do dever de transparência contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sem que isso autorize a revisão automática das cláusulas contratuais, exigindo-se demonstração concreta de abusividade. Afirma-se que juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si sós, abusivos, devendo ser analisados à luz da taxa média de mercado, conforme entendimento do STJ e Súmula 382. Verifica-se que a taxa pactuada (1,52% ao mês e 19,84% ao ano) está compatível com a média do Banco Central, afastando a alegação de abusividade. Afasta-se a aplicação da Lei da Usura às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596 do STF e da Lei nº 4.595/64. Reconhece-se a legalidade da capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001, como no caso concreto. Constata-se que os encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%) estão dentro dos limites do art. 52, §1º, do CDC, inexistindo cumulação indevida. Considera-se regular a cobrança da tarifa de cadastro, prevista contratualmente e alinhada às normas do sistema financeiro, inclusive com possibilidade de dispensa mediante apresentação de documentos. Verifica-se que o contrato apresenta informações claras e detalhadas sobre encargos, taxas, CET e condições da operação, atendendo ao dever de transparência. Entende-se que o valor total da operação decorre da sistemática dos juros compostos, não configurando, por si só, abusividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários não autoriza a revisão contratual sem demonstração concreta de abusividade. Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si sós, devendo ser comparados com a taxa média de mercado. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Encargos moratórios limitados a 1% ao mês e multa de 2% são legais quando observam o art. 52, §1º, do CDC. A tarifa de cadastro é legítima quando prevista contratualmente e em conformidade com as normas do sistema financeiro. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, §2º, e art. 52, §1º; CC, arts. 406 e 591; Lei nº 4.595/64; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2591; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgInt no AREsp 2464546/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8051178-33.2020.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8020992-27.2020.8.05.0001, em que figura como apelante GLEIDSON SILVA BRITO e apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.